Tribunal: TJPA
Processo: 0805649-28.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805649-28.2023.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO PINTO DE PAULA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO BEM ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO DE 5 DIAS APÓS CIÊNCIA DA MEDIDA. NÃO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, diante da não purgação da mora. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela apreensão do bem antes da citação, ausência de constituição válida da mora, controvérsia quanto ao valor do débito e impugna a concessão de gratuidade de justiça ao banco autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela realização da busca e apreensão antes da citação do devedor; (ii) estabelecer se é válida a concessão de gratuidade de justiça de ofício à instituição financeira autora; (iii) determinar se houve regular constituição da mora por meio de notificação eletrônica; e (iv) verificar a correção do procedimento relativo ao prazo e ao valor exigido para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 possui natureza liminar e admite a execução da medida antes da citação do réu, com contraditório diferido para momento posterior, conforme entendimento consolidado no Tema 1040 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência ou irregularidade de citação, fazendo fluir a partir desse momento o prazo para manifestação processual, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

5.

A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada a sua concessão de ofício pelo magistrado, conforme dispõe o art. 99 do CPC e jurisprudência do STJ.

6.

A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária pode ocorrer por notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico, desde que encaminhada ao endereço indicado no contrato e comprovado o efetivo recebimento pelo devedor.

7.

O prazo de 5 dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, inicia-se com a ciência da execução da liminar de busca e apreensão, sendo exigido o pagamento da integralidade da dívida indicada na petição inicial

quando o bem é apreendido na posse do devedor.

8.

Quando a apreensão ocorre sem a presença ou ciência do devedor, a execução da liminar produz apenas o efeito material de retirada do bem, não se iniciando o prazo para purgação da mora até que haja comunicação da medida ao devedor.

9.

A purgação da mora limita-se ao pagamento da dívida contratual, não sendo possível incluir custas processuais, honorários advocatícios ou despesas de guarda do veículo, conforme entendimento consolidado do STJ.

10.

No caso concreto, embora inexistisse citação formal inicial, o devedor compareceu espontaneamente aos autos e não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, o que autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução da liminar de busca e apreensão antes da citação do devedor não configura cerceamento de defesa, pois o procedimento admite contraditório diferido.

2.

É vedada a concessão de gratuidade de justiça de ofício, sendo indispensável requerimento expresso da parte interessada.

3.

A notificação extrajudicial por correio eletrônico constitui validamente a mora do devedor fiduciário quando comprovado o recebimento da mensagem.

4.

O devedor fiduciário deve pagar, no prazo de cinco dias após a ciência da execução da liminar, a integralidade da dívida indicada na inicial para purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem.

5.

Quando o bem é apreendido sem a ciência do devedor, o prazo para purgação da mora somente se inicia após a comunicação da medida ou o comparecimento espontâneo do réu.

6.

O valor exigido para purgação da mora restringe-se à dívida contratual, sem inclusão de custas, honorários ou despesas acessórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 239, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; STJ, REsp nº 2.087.485/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.04.2024; STJ, REsp nº 1.148.622/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.10.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.249.149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 09.11.2012; STJ, AgRg no AREsp nº 674.129/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.05.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.931.695/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805649-28.2023.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE:

ANTONIO PINTO DE PAULA

ADVOGADA:

JOELMA BARCELOS OAB/GO 51.435

APELADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: RAPHAEL NEVES COSTA - OAB SP 225.061

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor de
ANTONIO PINTO DE PAULA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Sentença:
diante da regularidade do procedimento constritivo e da inexistência de purgação da mora, consolidou a propriedade do bem liminarmente apreendido, em favor da Autora. Gratuidade de justiça deferida à ambas as partes. Compreensão mantida, mesmo após Aclaratórios de ID. 31273203.

Recurso:
de apelação cível
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
anunciando o desacerto da sentença proferida, ao argumento de que.
i.)
o Banco Autor não faz jus a gratuidade de justiça,
ii.)
que ocorreu cerceamento de defesa com a apreensão do bem antes da citação,
iii.)
que não houve constituição da mora e que
iv.)
debate-se a respeito da real extensão do pagamento integral, notadamente quanto ao cálculo apresentado.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 31273209.

Autos conclusos ao gabinete:
04 de novembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805649-28.2023.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE:

ANTONIO PINTO DE PAULA

ADVOGADA:

JOELMA BARCELOS OAB/GO 51.435

APELADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: RAPHAEL NEVES COSTA - OAB SP 225.061

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que em sede de busca e apreensão de veículo dado em garantia, deu por procedente o pedido autoral consolidando a propriedade do bem ante a não purgação da mora.

Pois bem.

São temas em debate: a) existência de cerceamento de defesa com apreensão antes da citação, b) gratuidade de justiça ao Banco Autor, c) regularidade na constituição em mora e d) análise do valor do débito.

No que pertine a alegação de cerceamento de defesa
aquando da busca e apreensão do veículo antes da citação do Requerido, entendo inexistir. Isso porque, a decisão de busca detém natureza liminar, o que faz, por conseguinte, protrair o contraditório para momento posterior.

Neste sentido é a compreensão que se extrai do Tema 1040 – do Superior Tribunal de Justiça:

Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Desta forma,
primeiro
se cumpre a liminar e só então se promove os demais atos do processo.

Inclusive, registre-se que não há qualquer incorreção no procedimento adotado pelo togado
a quo
diante da dificuldade encontrada na citação do réu. Tanto o é que após o cumprimento da liminar de busca e apreensão (e a citação infrutífera no endereço disponibilizados nos sistemas de justiça) o Requerido habilitou-se espontaneamente nos autos, o que supre qualquer incorreção do feito citatório e convalida a comunicação.

Predicado advindo do art. 239, §1º do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Preliminar, portanto, rechaçada.

No que tange a
gratuidade de justiça ao Banco Autor
, nota-se o desacerto do comando sentencial, uma vez que a referida instituição financeira recolheu as custas processuais durante toda a demanda, inclusive aquelas intermediárias, o que atrai para a sentença não erro de julgamento (estado de hipossuficiência do Requerente), mas sim erro no procedimento (concessão de benefício não requerido) o que demanda o decote desta parte conferida para além do pedido.

Do que se ler da redação do artigo 99 do Código de Processo Civil:

“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”

Em sendo assim, há a necessidade de provocação da parte interessada para que se analise o deferimento (
ou não
) da benesse. Ausente o requerimento da parte, vedada a concessão de ofício.

Neste sentido são os precedentes:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo- se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.931.695/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Em reforço: AgInt no AREsp n. 1.628.011/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021 e AgInt no REsp n. 1.740.075/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.

Em assim, anula-se o capítulo da concessão da gratuidade ao Autor, para retirar a concessão.

No que tange a constituição de mora, o Banco Requerente juntou a comprovação de envio do e-mail ao endereço eletrônico do Consumidor, inclusive com prova do recibo da mensagem pelo destinatário, conforme comprovante de ID. 31272978 - Pág. 2.

Na hipótese, restou completamente cumprido o requisito de confirmação do recebimento do
e-mail
, conforme predicado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. E-MAIL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).
2. O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização de formas distintas da carta registrada com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.
3. Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento.
4. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.
5. No caso dos autos, não houve comprovação do recebimento da correspondência eletrônica.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Note-se que da redação da defesa do Consumidor, este
não nega que recebeu o e-mail,
mas apenas se limita a dizer que o Banco não comprova que o referido
e-mail
tenha sido entregue, o que faz fenecer seu argumento de vício na constituição da mora, qualificando-o como mera tentativa argumentativa de postergação do feito.

Mora, portanto, constituída e a sentença se mostrando acertada.

Por fim, quanto a
compreensão do valor total devido para fins de purgação, seu termo inicial para pagamento e dos cálculos atinentes
.

O Banco requerente, em sua petição inicial, anunciou que as parcelas devidas – inclusive oriundas de vencimento antecipado – corrigidas e atualizadas até a data do ingresso alcançavam a cifra de R$ 11.727,94 (onze mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos). ID. 31272981 - Pág. 2.

De fato, a liminar de busca e apreensão possui caráter dúplice, pois ao mesmo termo que se cientifica o possuidor que o bem está sendo tomado pelo Credor, cita-o para dar-lhe ciência da existência do processo em que a ordem foi proferida, permitindo, então, sua defesa. Cada ato, é claro, tendo prazos diferentes.

A purgação em 5 (cinco) dias, conquanto ato a ser praticado fora do processo não se confunde com o prazo para defesa a ser apresentada nos autos, o que reforça o caráter dual da busca.

Interpretação esta que se extrai do art. 3º
do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 231, do CPC que:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Na hipótese dos autos, a liminar de busca logrou êxito apenas em um de seus efeitos, a saber, a tomada do bem, não tendo sido suficiente para a ciência – até então – do devedor e da ordem para purgação da mora sob pena de consolidação da propriedade, o que, até este momento, não permitiria iniciar a contagem do prazo para purgação da mora.

Neste sentido:

“(...) 4. Nos casos de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, é necessária a comunicação do devedor da busca e apreensão do bem efetivado em local diverso, sem o conhecimento do devedor, pois somente após a comunicação decorre o prazo de 5 dias, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art . 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 5. No caso, localizado o bem não em poder do devedor que, não é possível declarar a consolidação da posse e propriedade plenas em mãos do credor fiduciário, pois após o cumprimento da medida liminar não houve qualquer comunicação ao réu, para a partir daí começar a fluir o prazo para o pagamento da dívida, bem como da juntada de tal comunicação decorrer o prazo para contestação. 6 . Compulsando-se os autos, verifica-se que apesar do êxito do Oficial de Justiça encarregado em localizar o bem dado em garantia de negócio jurídico realizado entre as partes, o qual foi apreendido e entregue ao credor fiduciário, a parte promovida e ora apelante não foi encontrada nem mesmo devidamente citada para integrar a lide processual. Ignorando tal fato, o Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente os pedidos contidos na exordial e consolidando a posse plena para o credor fiduciário. 7. Conforme dispõe o art . 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, enquanto o art. 239 do mesmo diploma processual, dispõe ser esse ato indispensável para a validade e o desenvolvimento regular do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 8. Portanto, em respeito ao devido processo legal, devem ser observadas as formalidades legais, dentre as quais, a correta citação da parte ré para comparecer aos autos e oportunizar-lhe a exercer seu direito a Ampla Defesa e ao Contraditório. (...)” (TJTO , Apelação Cível, 0000291-94.2023.8 .27.2708, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 08/05/2024, juntado aos autos em 10/05/2024 16:27:51) (TJ-TO - Apelação Cível: 00002919420238272708, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 08/05/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Mantendo e reafirmando a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.

2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.148.622/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 15/10/2013.)

Em tese, não havia sequer iniciado, de fato, o prazo para purgação.

Diz-se em tese, pois no caso concreto, a despeito da inexistência de citação formal, o Requerido, habilitando-se espontaneamente em 23/05/2025, deixou de, nos 5 (cinco) dias subsequentes, purgar o valor anunciando como devido pelo Banco, atraindo para si a qualidade de inadimplente e permitindo a consolidação da propriedade em favor do Alienante.

O valor que deveria ser purgado, conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, é somente quanto ao importe contratado, não incluído neste o importe de honorários, custas processuais e outras despesas atinentes à guarda do veículo diante da inexistência de previsão legal.

Neste sentido:

“(...) 3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69. (AgRg no REsp n. 1.249.149/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 9/11/2012.)

Compreensão mantida e reafirmada em: (STJ, AgRg no AREsp 674.129/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).

Ratio decidendi
que originou o Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valore apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

A despeito da discussão sobre o valor disposto em sentença e a inexistência de ratificação pelo requerido, a discussão é inócua e vazia, pois nem mesmo o valor apontado na Petição Inicial foi quitado pelo Requerido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para anular a concessão de gratuidade de justiça ao Banco Apelado,
mantendo irretocável a sentença que consolidou a propriedade em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2026